Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718013-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: HOSANA CANINDE DA SILVA D E C I S Ã O Conforme petição de ID 160589606, processo referência no 0714805-39.2023.8.07.0001, a agravante informa que houve o cumprimento da liminar na data de 30 de maio de 2023. Com efeito, em relação à Central Nacional Unimed, há perda superveniente do interesse recursal da agravante, pois, conquanto conferido nesta sede recursal efeito suspensivo à liminar deferida na 1a instância, a realização da cirurgia vindicada em sede de antecipação da tutela jurisdicional (ID 154760022 do processo referência) foi autorizada e custeada pela Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, consoante afirmação da própria beneficiária/autora. No mesmo sentido, o seguinte julgado deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Com o cumprimento da medida liminar e a realização da cirurgia pelo agravante, o recurso de agravo de instrumento perdeu o seu objeto, tendo em vista que seu escopo era cassar a decisão que determinou a realização do procedimento cirúrgico. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 857192, 20140020248464AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 27/3/2015. Pág.: 134) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator